Tribunal: TJSP
Processo: 1517598-73.2019.8.26.0050
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Furto
Órgão julgador: Claudia Fonseca Fanucchi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
Recurso em Sentido Estrito – Furtos – Rejeição da denúncia calcada no princípio da insignificância – Inadmissibilidade – Delineamento de conduta típica, antijurídica e culpável, cumulada com a aparente existência de prova da materialidade delitiva e de indícios de autoria – Preenchimento dos requisitos do artigo 41, do Código de Processo Penal, e ausência das hipóteses previstas nos artigos

Ementa:
Recurso em Sentido Estrito – Furtos – Rejeição da denúncia calcada no princípio da insignificância – Inadmissibilidade – Delineamento de conduta típica, antijurídica e culpável, cumulada com a aparente existência de prova da materialidade delitiva e de indícios de autoria – Preenchimento dos requisitos do artigo 41, do Código de Processo Penal, e ausência das hipóteses previstas nos artigos 395 e 397, do mesmo diploma processual, que impõem o prosseguimento da persecução criminal – Acusado que, ademais, ostenta condenações criminais anteriores por crimes patrimoniais, a revelar maior reprovabilidade da conduta – Precedentes – Decisão cassada – Recurso do Ministério Público provido.